Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754092-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE AGRAVADO: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. D E C I S Ã O ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Tutela Antecipada de Urgência número 0716953-08.2023.8.07.0006, proposta em desfavor de JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a agravada custeasse a substituição da prótese mamária esquerda da autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Atribuiu-se o valor da causa em R$ 100,00 (cem reais). Em suas razões recursais (ID 54606764), em síntese, a agravante requer a alteração parcial do decisum, a fim de que se determine a substituição de ambas as próteses mamárias, além de redução do prazo para cumprimento da medida. Contrarrazões pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID 55014779). É o breve relatório. Decido. Em análise aos autos na origem, nota-se que o juízo a quo não se pronunciou acerca do pleito de gratuidade de justiça da agravante, razão pela qual esta presumiu que o benefício estava concedido, conforme explanado em suas razões recursais. Todavia, inexiste concessão tácita da gratuidade de justiça. Dessa feita, impõe-se a averiguação da hipossuficiência da parte, nesta instância recursal, a fim de que o recurso possa ser conhecido, fato este que não impede ulterior apreciação da instância de origem. Pois bem. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. O Código de Processo Civil ainda, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Deverá o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Dessa feita, o benefício da gratuidade de Justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, tendo em vista o valor módico das despesas processuais no Distrito Federal. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Com efeito, esta Turma tem, na maioria da sua composição, um entendimento mais restritivo quanto à concessão do benefício, ainda mais quando nesta Justiça do Distrito Federal as custas têm valor módico. Em manifestação recente, decidi alterar o meu entendimento e aplicar um critério mais objetivo de análise dos requerimentos de Gratuidade de Justiça. Assim, filiei-me ao entendimento desta Turma para deferir o benefício a quem tenha remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.) Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Conforme se depreende dos três contracheques juntados aos autos pela agravante na origem (IDs 181792133, 181792134 e 181792135), nota-se que esta exerce o cargo temporário de professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda bruta mensal de R$ 9.058,88 (nove mil, cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Tal remuneração excede o teto de 5 (cinco) salários-mínimos traçado por esta Turma como critério objetivo para o deferimento da gratuidade de justiça, o que inviabiliza o deferimento do pleito. Consoante se extrai, não foram comprovadas despesas excepcionais aptas a afastar a possibilidade financeira da parte de arcar com os custos do processo. Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. 2. Os documentos trazidos aos autos retratam despesas ordinárias, bem como assunção voluntária de dívidas e juntamente com o contracheque não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. Os documentos juntados pelo agravante não demonstram a hipossuficiência alegada. 4. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1309399, 00064421220168070014, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Assim, sem embargo de outras manifestações minhas anteriores, decidi alterar meu entendimento e aplicar um critério mais objetivo de análise dos requerimentos de gratuidade de justiça. Diante desse cenário, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de Justiça Gratuita. Assim, fica a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator